Tribunal: TJES
Processo: 5000087-40.2023.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Inscrição / Documentação; Prova de Títulos; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 5000087-40.2023.8.08.0041.

A
PELANTE: NILTON CESAR CASSIMIRO.

APELADO:
MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE KENNEDY.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

E
MENGA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO
INICIAL SEM OPORTUNIDADE DE EMENDA. ERROR IN PROCEDENDO. POSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de apelação cível interposta por Nilton Cesar Cassimiro contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da Comarca de Presidente Kennedy, que extinguiu o mandado de segurança individual, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por ausência de prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve error in procedendo ao não se oportunizar ao impetrante a emenda ou complementação da petição inicial, antes de indeferir a inicial do mandado de segurança por ausência de prova pré-constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Verificou-se que a sentença recorrida foi proferida sem que fosse oportunizada ao impetrante a possibilidade de emendar ou complementar a petição inicial, conforme previsto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 1.555.479/SP).
4. O entendimento consolidado é de que, nos casos de mandado de segurança, deve ser oportunizada ao impetrante a possibilidade de juntar documentos que comprovem a certeza e liquidez do direito alegado antes de se indeferir a inicial por ausência de prova pré-constituída.
5. A ausência dessa oportunidade caracteriza error in procedendo, ensejando a nulidade da sentença para que o impetrante possa sanar as insuficiências da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso parcialmente provido para anular a sentença recorrida, devendo ser oportunizado ao impetrante a emenda ou complementação da petição inicial.

Tese de julgamento:
"1. Nos mandados de segurança, é obrigatória a abertura de prazo para emenda da petição inicial quando verificada a ausência de documentos comprobatórios da certeza e liquidez do direito alegado."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.555.479/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 05-03-2020, DJe de 11-03-2020.

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar parcial provimento
ao recurso nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000087-40.2023.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILTON CESAR CASSIMIRO

APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000087-40.2023.8.08.0041.

A
PELANTE: NILTON CESAR CASSIMIRO.

APELADO:
MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE KENNEDY.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

E
MENGA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO
INICIAL SEM OPORTUNIDADE DE EMENDA. ERROR IN PROCEDENDO. POSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de apelação cível interposta por Nilton Cesar Cassimiro contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da Comarca de Presidente Kennedy, que extinguiu o mandado de segurança individual, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por ausência de prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve error in procedendo ao não se oportunizar ao impetrante a emenda ou complementação da petição inicial, antes de indeferir a inicial do mandado de segurança por ausência de prova pré-constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Verificou-se que a sentença recorrida foi proferida sem que fosse oportunizada ao impetrante a possibilidade de emendar ou complementar a petição inicial, conforme previsto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 1.555.479/SP).
4. O entendimento consolidado é de que, nos casos de mandado de segurança, deve ser oportunizada ao impetrante a possibilidade de juntar documentos que comprovem a certeza e liquidez do direito alegado antes de se indeferir a inicial por ausência de prova pré-constituída.
5. A ausência dessa oportunidade caracteriza error in procedendo, ensejando a nulidade da sentença para que o impetrante possa sanar as insuficiências da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso parcialmente provido para anular a sentença recorrida, devendo ser oportunizado ao impetrante a emenda ou complementação da petição inicial.

Tese de julgamento:
"1. Nos mandados de segurança, é obrigatória a abertura de prazo para emenda da petição inicial quando verificada a ausência de documentos comprobatórios da certeza e liquidez do direito alegado."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.555.479/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 05-03-2020, DJe de 11-03-2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000087-40.2023.8.08.0041.

A
PELANTE: NILTON CESAR CASSIMIRO.

APELADO:
MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE KENNEDY.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta por Nilton Cesar Cassimiro
em
razão da respeitável
sentença
proferida
nos autos do “MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL CUMULADO COM PEDIDO DE LIMINAR - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” impetrado contra
ato coator atribuído ao
Prefeito de Presidente Kennedy,
que
indeferiu
“A INICIAL, extinguindo-se o mandado de segurança, com fundamento do art. 485, I do CPC”.

Nas razões do recurso
(
id 10597816
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “O ato ilegal do Impetrado/Recorrido surge do momento do julgamento do recurso e a forma como o recorrente tomou ciência da lista de aprovados, ou seja, quando já havia a homologação do certame”; 2) “a eliminação de candidato do concurso público, ainda que baseada em disposições edilícias, devem ser dotada de razoabilidade e proporcionalidade”.

Requereu que seja provido o recurso “para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada”.

O recurso deve ser parcialmente provido
para anular a respeitável sentença recorrida.

R
estou expresso
na respeitável
sentença
que “O writ exige prova pré-constituída como condição essencial à verificação da pretensa ilegalidade, considerando que não é permitido ao Poder Judiciário o ingresso no exame do mérito administrativo, sob pena de um Poder Constituído imiscuir-se perigosamente no outro.
Ocorre que a parte impetrante não apresentou aos autos o ato indigitado coator
”.
Meu, o destaque em negrito.

Observei, contudo, que não oportunizado ao impetrante proceder à emenda ou complementação da petição inicial, restando configurado error in procedendo. Vale mencionar que o Julgador deve prestigiar os princípios da economia e celeridade processuais.

Já foi assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que “A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte de que é possível a emenda da petição inicial do Mandado de Segurança, nos termos do art. 284 do CPC/1973, devendo o juiz abrir prazo para que a parte promova a juntada dos documentos comprobatórios da certeza e liquidez do direito alegado, sendo que, somente após o descumprimento da diligência, poderá indeferir a inicial” (AgInt no REsp n. 1.555.479/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 5-3-2020, data da publicação/fonte: DJe 11-3-2020).

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso
para anular a respeitável sentença recorrida, devendo ser oportunizado ao impetrante a emenda ou complementação da petição inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.